Tribunal: TJES
Processo: 0001383-77.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Liminar; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001383-77.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ADAO BALBINO OLIVEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA
. DESCONTOS INDEVIDOS
SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
CONTRATAÇÃO
NÃO COMPROVAD
A
.
FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE.
RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANO MORAL
IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I.

Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II.
Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

III.
Na hipótese, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, impõe-se a manutenção da compreensão trilhada pelo Juízo a quo, face a ausência de elementos que corroborem a ventilada ausência de defeito na prestação do serviço e, consequentemente, de lisura da contratação.

IV.
Contrato
supostamente
entabulado em 201
7
, constatação da presença de má-fé na conduta da instituição financeira como condição para que a devolução seja feita em dobro, a qual não foi verificada.

V
.
N
a esteira da compreensão firmada por este e.

Tribunal de Justiça, a

realização de
desconto indevido no
benefício previdenciário
d
a
consumidor
a

enseja na caracterização de
dano moral indenizável, não s
e tratando de
mero aborrecimento.

V
I
.

Em virtude de
os descontos ilícitos promovidos pela
a
pelante

terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício
auferido pela
parte
autora/
apelada
, idos
o
,
s
uprimindo
verbas necessárias à subsistência,
mantém-se
em R$
3
.000,00 (
três
mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais
,
quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte
autora
.

V
I
I
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001383-77.2020.8.08.0013

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELAD
A
:
ADAO BALBINO OLIVEIRA

JU
I
Z
: D
R.
JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por

BANCO BRADESCO S.A.

em face da sentença proferida
em
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS
ajuizada
por
ADAO BALBINO OLIVEIRA
,
cujo
decisum

julgou parcialmente procedente o pedido autoral
“
para declarar a inexistência da relação jurídico-contratual referente ao contrato de número 8376892-2, e condenar o requerido a pagar ao autor a quantia que fora descontada indevidamente de seu benefício previdenciário, R$8.960,24 (oito mil, novecentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos), em dobro”,

além de condenar
“o demandado a pagar ao demandante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais”.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
Da assinatura aposta no contrato verificamos ser idêntica a assinatura do RG e demais documentos do Apelado, assim não restam dúvidas da legítima contratação, depreende-se que o ora Apelante esclareceu nos autos que não assistia razão à parte Apelada, devendo a sentença ser reformada por ser medida de justiça!”
.

Sequencialmente, asseverou que “
deve ser observada a orientação do STJ no sentido da aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor somente ser justificável quando ficarem configuradas tanto a cobrança indevida, quanto a má fé do credor fornecedor do serviço, fato este ignorado pelo juízo a quo, portanto, a sentença merece reforma de igual modo neste ponto”,
no que finalizou alegando que
“a parte recorrida não comprovou que tenha sofrido alguma exposição à situação humilhante, bem como ofensa a atributo da sua honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5, incisos V e X, da CF188”
.

Contrarrazões
nas quais pugna-se
pelo
desprovimento recursal.

Compulsando os autos, verifico que a
parte
autora/apelada,
idos
o
, ajuizou a demanda alegando ter sido surpreendid
o
com os descontos i
ncidentes
sobre
o
seu benefício previdenciário de pensão por morte
auferido mensalmente
, t
endo por objeto
contrato de
empréstimo
que totaliza o valor de R$
10.275,15 (dez mil e duzentos e setenta e cinco reais e quinze centavos)
. Para tanto,
aleg
ou
não
o ter
pactuado com a instituição financeira apelante
.

Por sua vez,
em sede de contestação, sustentou
a instituição bancária
que o
s
débito
s
seriam decorrentes de
contratação formal,
prática que
o
consumidor refuta
e afirma desconhecer a assinatura posta como sua n
a
s
cópia
s
dos
contratos que instruem a peça de defesa.

Como é cediço
,
dispõe
o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Não suficiente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quadra registrar, por oportuno e relevante, que esta compreensão encontra-se atualmente reproduzida na Súmula nº 479, do e. STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Na hipótese,
o
banco
apelante não colacionou a via origina
l
dos contratos, omissão que inviabilizou a instrução pretendida
e resultou na admissão da falsidade das assinaturas d
o
consumidor apostas nos
documentos colacionados
, por força do artigo 400, inciso I, do CPC/15.

Desta forma, por não haver
a fornecedora comprovado a regularidade da contrataç
ão
e dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário auferido pel
o
consumidor, vide a inobservância ao
ônus probatório
inserto no
artigo 14, §3º, do CDC,
impõe-se a manutenção do comando sentencial, com a consequente responsabilização objetiva pelos danos gerados,
por força da
fulcro na Súmula 479, do STJ.

Em outras palavras, o dever
indenizatório
d
a
ré, na posição de fornecedora,
advém dos próprios riscos por el
a
criados e assumidos em decorrência da atividade desenvolvida sem a devida cautela,
vez que,
antes de
finaliza
rem
a contratação de serviços e a cobrança decorrente
,
deveriam

se
certifica
r
a respeito da
real identificação dos contratantes
,
evitando a ocorrência de
prejuízos
ao
consumidor
.

Tenho, por certo, a inequívoca responsabilidade civil da instituiç
ão
bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, haja vista que a
s
fraude
s
intentada
s
contra
o
consumidor se trata
m
, em verdade, de fortuito
s
interno
s
, inerente
s
à prática financeira, posto que,
ainda que os atos
criminoso
s
não tenha
m
sido diretamente praticado
por prepostos das rés
, cabe-
lhes
atribuir a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade comercial exercida, não havendo, diante da responsabilidade objetiva, como recair tal ônus sobre
a

parte
consumidor
a
vitimad
a
.

Nesse sentido,
uma vez constatada a ilicitude das cobranças efetuadas sobre o benefício p
revidenciário
da
parte
autora
sem que ao menos tenha existido a efetiva prestação de serviço que
as
justificasse
m
,
tampouco
a juntada

aos autos
de
documentação apta a comprovar a prévia existência de relação jurídica
entre as partes
a embasar
a
s
cobrança
s
, dever
á

a
instituiç
ão
bancária ressarcir
as quantias indevidamente cobradas.

Dito isso, deverá o ressarcimento operar-se de forma simples, na medida em
que as cobranças decorreram de suposta contratação havida em 2017
, constatação da presença de má-fé na conduta da instituição financeira como condição para que a devolução seja feita em dobro, a qual não foi verificada.

Fixadas
estas
premissas
, verifico, no caso em tela, condições particulares que evidenciam violação à dignidade da
parte
autora, visto que, além de ter a sua assinatura falsificada, sendo-lhe atribuídos débitos não contratados, não recebeu nenhum auxílio da instituiç
ão
bancária para solucionar o imbróglio extrajudicialmente, forçando-a a ingressar em Juízo com demanda, circunstância que evidencia, notoriamente, todo o aborrecimento e frustração a que fora submetida durante este longo período, originando o dever de reparar previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, e
sta Egrégia
Terceira Câmara
já fez consignar que
“
o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima”
. (
TJES
; APL 0019754-43.2008.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 02/08/2016; DJES 16/09/2016)

No
utras palavras,
“
As hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
”. (
TJES
, Classe: Apelação, 024151655057, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018).

Uma vez superada a constatação do dano moral, a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Neste trilhar, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da instituiç
ão
bancária ré/
apelante
e do flagrante desrespeito infligido à
parte
consumidora, idos
o
e hipossuficiente, vítima de fraude, tenho por bem, diante da gravidade da falta, do caráter antissocial da conduta e da finalidade dissuasiva, em respeito ao binômio ressarcimento-punição,
manter incólume
o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), quantia que se encontra em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido, a repercussão da ofensa, o poder econômico das partes e a conduta das partes, sem ensejar enriquecimento sem causa da autora.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
dou parcial
provimento ao recurso,
a
penas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelado oc
o
rra de forma simples.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.